Tribunal: TJES
Processo: 0015630-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015630-30.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSOM ROGERIO NASCIMENTO PORTO
APELADO: PATRICIA ALVES PATRICIO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0015630-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
WILSOM ROGÉRIO NASCIMENTO PORTO
APELADO:
PATRICIA ALVES PATRÍCIO, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.34/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, requerendo, em síntese, a absolvição e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Inicialmente destaca-se que a
materialidade
restou demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 22).

Já a
autoria
delitiva pode ser verificada através da prova oral colhida em juízo, com destaque para depoimento da vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia:

[...] namoravam e estavam separados; que saiu e foi para um local em que ele trabalhava; que ele estava no local com outra pessoa; que ele viu que ela estava com outra pessoa; que
ele foi atrás dela e a agrediu
; que estava em um pagode; que ele trabalhava como segurança no local; [...] que
ele a viu como outro rapaz e partiu para cima dela; que ficou lesionada no olho; que ele lhe desferiu um soco; que acha que foi no olho direito; que ele fugiu no dia dos fatos
; que foi encaminhada para a Ilha de Santa Maria para fazer o Boletim e depois foi encaminhada para fazer corpo de delito; que perdeu o emprego por causa disso; que ficou muito feio seu olho; [...] estavam terminado há 2 ou 3 meses; que não se reconciliaram; que
o rapaz que a acompanhava presenciou os fatos
; que acha que seu acompanhante não partiu para cima dele; que os amigos dele o retiraram do local; que não chegou a conversar com o Réu anteriormente; que
o Réu já chegou agredindo
; que acha que a pessoa que o acompanhava estava no local; que a acompanhante se chama Gerlane; que o local da agressão fica dentro da casa noturna; [...] que não houve discussão entre eles e não o mordeu; que o Réu é pessoa muito boa, mas
possessivo e ciumento
com tudo, roupa, foto; que se postasse algo sozinha, ele a chamava de ‘piranha’; que já discutiram dentro de casa; que foi a primeira agressão física; que já houve discussão acalorada; que ele tentou reatar com o relacionamento; [...] (destaque).

Assim, em que pese a negativa do réu com relação as agressões, é possível depreender-se dos autos que a vítima de fato foi agredida pelo Recorrente, mormente em razão do laudo de lesões corporais que apontou
“
Lesão 1
)
Equimose violácea-arroxeada em região orbitária a direita como edema local moderado bipalpebral; Lesão 2) Escoriação de cerca de 3,0 x 0,5 cm de tamanho e formato irregular em região cervical em face lateral direita e uma equimose vrmelho rubra de cerca de 2,0 x 0,5 cm de tamanho de formato irregular em mesma topografia”,
além do depoimento da vítima.

É sabido que em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que harmônica e coesa com os demais elementos que integram o conjunto probatório, conta com especial relevância, principalmente quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão (materialidade).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade dos fatos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos colhidos na delegacia e perante a autoridade judiciária
. 2.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.
(TJ-DF 07031213820198070008 DF 0703121-38.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/06/2020)

Ademais, em decorrência do princípio da confiança no juiz da causa, que teve contato próximo com os fatos, as provas produzidas, vislumbra-se que a manutenção da condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

Dito isso, passo a análise da dosimetria da pena, consoante pleiteado pela defesa.

Observa-se que a pena-base foi fixada pelo douto Magistrado de primeiro grau em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, valorando as seguintes circunstâncias judiciais:

[...]
DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, já que o Réu agiu de forma covarde com a vítima, agredindo-a no rosto como forma de externar o seu poder de subjugar. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa controladora e dominadora, haja vista que a dinâmica dos fatos e do próprio relacionamento. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu por motivo banal, ou seja, em razão da vítima não aceitar a reconciliação. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são inerentes ao tipo penal. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões sofridas pela vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 01

(um) ano e 06 (seis) meses

de detenção
. [...]

Diante do contexto em que os fatos foram produzidos, observa-se que à exceção da culpabilidade, as demais circunstâncias judiciais não foram devidamente justificadas em elementos concretos.

Isso porque o Apelante, se valendo do excesso de ciúmes, agrediu a vítima em ambiente festivo, de forma repentina e com extrema brutalidade.

Por tais razões, redimensiono a sanção básica para o importe de 9 (nove) meses de detenção.

Ausentes atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, fixo a sanção definitiva em
9 (nove) meses de detenção.

Mantém-se o regime
aberto
fixado em primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do Recorrente para 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA –
PENA-BASE REDIMENSIONADA
–
DAR PARCIAL
PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu praticou o crime de lesão corporal em face da vítima.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

Redimensiona-se a pena-base quando as circunstâncias judiciais não estiverem devidamente justificadas em consonância com os critérios estabelecidos no Art. 59, do CP, mantida apenas a culpabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do Recorrente para 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.